Tribunal: TJDFT
Processo: 0703723-32.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703723-32.2024.8.07.0015 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Rolland Handel Silva Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Rolland Handel Silva contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargante (Id. 72811355). Nos termos dos artigos 183 e 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator